Tribunal: TJES
Processo: 0002313-03.2022.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão julgador: FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Violência Doméstica Contra a Mulher
Data de julgamento: 2025-02-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0002313-03.2022.8.08.0021
APELAÇÃO CRIMINAL (417)
APELANTE: ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA CAMPOS
APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO
RELATOR(A):

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002313-03.2022.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

ACÓRDÃO

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. LESÃO CORPORAL. ART. 129, §9º, DO CÓDIGO PENAL. LEI Nº 11.340/2006 (LEI MARIA DA PENHA). ABSOLVIÇÃO POR ATIPICIDADE DA CONDUTA. DESCLASSIFICAÇÃO PARA LESÃO CULPOSA. RECONHECIMENTO DE PRIVILÉGIO DO ART. 129, §4º, DO CP. NÃO ACOLHIMENTO. RECURSO
CONHECIDO E
DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Criminal interposta por Anderson Souza de Oliveira Campos contra a sentença proferida pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que o condenou às penas do art. 129, §9º, do Código Penal, com fundamento na Lei nº 11.340/06, à pena de 3 (três) meses de detenção, em regime inicial aberto. A denúncia narra que, no dia 1º de janeiro de 2018, o acusado, prevalecendo-se de relações domésticas, ofendeu a integridade física de sua esposa, Regiane Campos da Silva de Oliveira, causando-lhe lesões corporais. A defesa recorreu, pleiteando: (i) absolvição por atipicidade da conduta; (ii) desclassificação para o crime de lesão corporal culposa; e (iii) reconhecimento do privilégio do art. 129, §4º, do CP.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há três questões em discussão: (i) determinar se a conduta do réu é atípica, ensejando absolvição; (ii) verificar se há elementos para desclassificar a conduta para o crime de lesão corporal culposa; e (iii) avaliar se é cabível o reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no art. 129, §4º, do Código Penal.

III. RAZÕES DE DECIDIR

As provas colhidas nos autos, incluindo boletim de ocorrência, ficha de atendimento médico e depoimentos consistentes da vítima, comprovam a materialidade e autoria do delito, não havendo que se falar em atipicidade da conduta do réu. O comportamento do acusado, consistente em agredir fisicamente a vítima em razão de ciúmes, caracteriza o dolo necessário à configuração do crime previsto no art. 129, §9º, do Código Penal.

A desclassificação para a modalidade culposa, nos moldes do art. 129, §6º, do CP, mostra-se inviável, pois restou demonstrado que o réu agiu de forma dolosa ao agredir a vítima, deliberadamente segurando-a pelos braços e arrastando-a para fora de casa, causando-lhe hematomas e escoriações.

O privilégio previsto no art. 129, §4º, do CP, que exige a comprovação de que o agente agiu sob o domínio de violenta emoção após injusta provocação da vítima, não se aplica ao caso, uma vez que o conjunto probatório evidencia que o réu agiu por ciúmes em razão de suposto comentário nas redes sociais, e não sob influência de provocação injusta da ofendida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
:

A palavra da vítima de violência doméstica, corroborada por outros elementos probatórios, é suficiente para embasar a condenação.

A desclassificação de lesão corporal dolosa para culposa exige comprovação inequívoca de ausência de dolo, o que não ocorreu no caso em tela.

A aplicação do privilégio do art. 129, §4º, do Código Penal pressupõe demonstração de domínio de violenta emoção decorrente de provocação injusta da vítima, o que não se verificou no presente caso.

Dispositivos relevantes citados
: CP, art. 129, §§4º, 6º e 9º; Lei nº 11.340/06.

Jurisprudência relevante citada
: STF, AgRg no AREsp nº 2.090.018/SP, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, 6ª Turma, j. 22/11/2022, DJe 29/11/2022; TJES, Apelação Criminal nº 0002183-29.2018.8.08.0061, Rel. Des. Willian Silva, 1ª Câmara Criminal, j. 27/07/2023; TJES, Apelação Criminal nº 0030346-63.2019.8.08.0035, Rel. Des. Ubiratan Almeida Azevedo, 2ª Câmara Criminal, j. 14/11/2023.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À UNANIMIDADE, NEGAR PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO EMINENTE RELATOR.
Órgão julgador vencedor
: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO
Composição de julgamento: 015 - Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Relator / 019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Vogal / 021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Vogal
VOTOS VOGAIS
019 - Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
021 - Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

1ª Câmara Criminal

GABINETE DO DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO

Rua Desembargador Homero Mafra, 60, Enseada do Suá, Vitória - ES - CEP: 29050-906

APELAÇÃO CRIMINAL (417) Nº 0002313-03.2022.8.08.0021 -
1ª Câmara Criminal

APELANTE: ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA CAMPOS

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR: Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de Apelação Criminal interposta por
ANDERSON SOUZA DE OLIVEIRA CAMPOS
, por irresignado com a r. sentença prolatada pela MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Criminal de Guarapari, que julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condená-lo nas sanções do artigo 129, §9º, do Código Penal, nos moldes da Lei n. 11.340/06, à pena definitiva de 3 (três) meses de detenção, em regime inicialmente aberto.

Narra a denúncia, em síntese, que no dia 1º de janeiro de 2018, o denunciado, agindo de forma livre e consciente, prevalecendo-se de relações domésticas, ofendeu a integridade física da esposa Regiane Campos da Silva de Oliveira.

Em suas razões de recurso, a defesa pugnou (I) pela absolvição por atipicidade da conduta; (II) desclassificação para o crime de lesão corporal culposa; e (III) reconhecimento da causa de diminuição de pena prevista no artigo 129, §4º, do Código Penal.

Pois bem.

A
materialidade delitiva
restou comprovada através do boletim unificado nº 34957964, requerimento de medidas protetivas de urgência, ficha de atendimento emergencial, bem como pela prova oral produzida nos autos.

Da mesma maneira, as provas dos autos são suficientes para comprovar a autoria do réu em relação ao delito pelo qual restou condenado.

Interrogado na esfera policial, o acusado revelou que ficou nervoso ao ver um comentário nas redes sociais em que sua esposa chamava outro homem de “amor”, então a pegou pelo braço e mandou que saísse de casa. Diante da recusa dela, deu-lhe alguns empurrões em direção à porta.

Interrogado em juízo, o réu negou a prática do crime, afirmando que não se recorda dos fatos, contudo, houve uma discussão, mas não houve agressão à vítima.

Revelou que a confusão começou porque descobriu uma traição através das redes sociais.

Questionado acerca das marcas que apareceram na vítima, disse que ela o provocava e ia para cima dele, sendo que ele a segurou pelos braços para que não sofresse arranhões. Mais adiante, contraditoriamente, disse que a pegou pelo braço mas não deixou marcas.

Em seguida, disse que estava irado por ter descoberto a traição e, por isso, puxou a ofendida pelo braço e a mandou sair de casa. Após, jogou a geladeira no chão, também porque estava irado.

Essencial destacar que a vítima Regiane Campos da Silva manifestou-se de forma coesa tanto na esfera policial quanto em juízo, ocasiões nas quais esclareceu como se deram os fatos.

A ofendida afirmou que no dia dos fatos o acusado, à época seu companheiro, já chegou alterado em casa, agredindo-a e querendo colocá-la para fora. Questionada, afirmou que isso foi ocasionado em razão de um comentário que ela fez nas redes sociais.

Revelou que as agressões foram nas pernas, braços e costas, deixando hematomas e “roxos”.

Nesta linha, encontra-se pacificado na jurisprudência de nossos tribunais que o depoimento das vítimas de crimes que envolvem violência doméstica e familiar contra a mulher, como no caso dos autos, quando em consonância com os demais elementos de prova, é apto a formar o convencimento do julgador e subsidiar a condenação:

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. LAUDO PERICIAL E DEPOIMENTOS DE TESTEMUNHAS. LIVRE APRECIAÇÃO DA PROVA. CONSUNÇÃO. DESÍGNIOS AUTÔNOMOS. AMEAÇA E INVASÃO DE DOMICÍLIO. BENS JURÍDICOS DIVERSOS. DOSIMETRIA DA PENA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. AGRAVO NÃO PROVIDO.
[...]
2. Na hipótese, há prova pericial e testemunhos judiciais que atestam a materialidade e a autoria delitiva. Além disso, nos delitos de violência doméstica praticados em âmbito familiar, a palavra da vítima recebe considerável ênfase, sobretudo quando corroborada por outros elementos probatórios.
[...]
6. Agravo regimental não provido. (AgRg no AREsp n. 2.090.018/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 22/11/2022, DJe de 29/11/2022).

A ficha de atendimento emergencial preenchida no momento do atendimento médico à vítima atestou
“hematoma em região do braço direito e esquerdo, porção medial de ambos os braços. Escoriações em região de escápula”
.

O informante Telmo Campos da Silva, irmão do réu, disse que viu a vítima indo para cima do acusado, sendo que ele a segurava. Questionado, disse que o “roxo” pode ter sido ocasionado quando o acusado segurou o braço da vítima para que ela não o batesse.

Desta maneira, tomando-se por base a prova produzida nos autos, bem como pelos relatos acima expostos, verifica-se que não existem razões para o acolhimento do pleito absolutório formulado pela defesa do apelante, eis que os fatos narrados demonstram a incursão do réu no crime pelo qual fora condenado, não havendo que se falar em atipicidade da conduta.

Subsidiariamente, requereu a defesa a desclassificação para a modalidade culposa, nos moldes do artigo 129, §6º, do Código Penal.

Entretanto, inviável o acolhimento do pleito, tendo em vista que as provas colacionadas ao presente demonstram que houve dolo do réu ao agredir a vítima, deliberadamente pegando-a pelos braços e arrastando-a para fora de casa, ocasionando-a lesões.

Neste sentido:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL. ARTIGO 306 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO. RECONHECIMENTO DE EXCLUDENTE DE ILICITUDE. IMPOSSIBILIDADE. COMPROVOU-SE QUE O ACUSADO NÃO AGIU POR LEGÍTIMA DEFESA. DESCLASSIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA DOS CRIMES DEVIDAMENTE COMPROVADAS. FIXAÇÃO DE REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO MENOS GRAVOSO. IMPOSSIBILIDADE. ACUSADO REINCIDENTE. RECURSO DESPROVIDO. [...]s 2. Verifico ser inviável, por consequência, a desclassificação para o delito de lesão corporal leve e culposa, uma vez que se considera que a autoria e a materialidade foram comprovadas, assim como o dolo de ferir do acusado. [...] 4. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0002183-29.2018.8.08.0061, Relator: WILLIAN SILVA, Órgão Julgador: PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL, Data: 27/07/2023).

Por fim, suscitou o recorrente a aplicação da causa de diminuição de pena contida no §4º do artigo 129 do Código Penal, ao argumento de que agiu sob o domínio de violenta emoção, logo em seguida a injusta provocação da vítima.

Ocorre que o conjunto probatório demonstra que o réu agiu motivado por ciúmes, por ter visto suposta mensagem da vítima em redes sociais, não restando demonstrado, portanto, que houve injusta provocação da vítima que ensejasse a ação do réu sob o domínio de violenta emoção.

Acerca do tema:

APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL LEVE PERPETRADA EM ÂMBITO DOMÉSTICO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. EMBRIAGUEZ QUE NÃO AFASTA A RESPONSABILIDADE PENAL. DOLO COMPROVADO. CONDENAÇÃO MANTIDA. RECONHECIMENTO DO PRIVILÉGIO PREVISTO NO ART. 129, §4o°, DO CP. INVIABILIDADE. REDUÇÃO DA PENA AQUÉM DO MÍNIMO LEGAL PELA INCIDÊNCIA DA ATENUANTE DA CONFISSÃO ESPONTÂNEA. INADMISSIBILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. [...] 3. Não havendo provas de ter o acusado agido sob influência de violenta emoção provocada por ato injusto da vítima, não há como aplicar a causa de diminuição de pena prevista no §4o do artigo 129 do Código Penal (lesão corporal privilegiada). Precedente. [...] 5. Recurso desprovido. (TJES, Classe: Apelação Criminal, 0030346-63.2019.8.08.0035, Relator: UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO, Órgão Julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data: 14/11/2023).

Diante de todo o exposto e em consonância com a douta Procuradoria de Justiça,
CONHEÇO DO RECURSO

E
NEGO
-LHE
PROVIMENTO,
nos termos da fundamentação supra.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
DESEMBARGADORA RACHEL DURÃO CORREIA LIMA:

Acompanho o voto proferido pelo eminente Relator, no sentido de
CONHECER
do recurso e a ele
NEGAR PROVIMENTO
.